Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-72.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018227-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA AVALIAÇÃO, PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PERSEGUIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE ARGUIDA PELA DEVEDORA – CARTA DE INTIMAÇÃO CONTENDO INDICAÇÃO DA DATA, HORA E LOCAL DA HASTA PÚBLICA, MAS DIRECIONADA À PARTE DIVERSA – INFRIGÊNCIA À REGRA DO ART. 889, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do proprietário do bem imóvel penhorado a respeito do dia, hora e local da realização da hasta pública, impõe a decretação de nulidade da arrematação realizada.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Carta Precatória nº 0009057-13.2017.8.11.0051 (Código 136555), extraída dos autos da ação “
Cautelar de Suspensão/Cancelamento de Protesto
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0000240-57.2006.8.11.0111 - Código 17900), ajuizada contra a agravante por EVALDO REZENDE FERNANDES e BASF S.A., rejeitou a impugnação à arrematação oposta pela Agropecuária/executada/agravante, “
mantendo incólume a arrematação, (devendo) apenas emendada para que faça constar a caução
”, determinando “
o registro de hipoteca sobre o próprio bem da garantia, no valor atualizado da quantia controvertida pelas impugnações da executada
”, e ordenou a expedição da

“
carta de adjudicação, a fim de permitir a transferência da propriedade para o exequente, gravando-se, porém, o imóvel pela mencionada hipoteca
” (cf. Id. nº 142874292 - pág. 147/152).

A agravante sustenta que, “
no caso em apreço, sequer houve determinação do juízo de piso quanto a uma forma ou outra de publicação do Edital, o que, por si só, já nulifica o leilão realizado, dada a inexistência de divulgação da alienação. Ademais, registra-se que, muito embora não tenha o juízo fixado a forma de publicação do edital (se, na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo, ou se afixado em local de costume e publicado, em resumo pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local), é certo que não houve qualquer publicação e/ou divulgação da alienação, tanto é verdade, que não há nos autos, nenhuma prova de publicação do edital, salvo menção do leiloeiro de que o edital teria sido publicado em seu site (www.faleiloes.com.br). Neste particular, importa ressaltar que a ausência de publicação do Edital do Leilão, implica em nulidade do procedimento, porquanto impede a livre concorrência entre o maior de número possível de interessados, com o objetivo de obter o maior lance, para a aquisição do bem e a fiscalização dos atos expropriatórios, sendo evidente que a ausência de publicidade do edital frustra os objetivos da hasta pública
”; além do mais, “
se

não fosse o bastante,
(...)
também não foi cientificada da data designada para a alienação judicial
”, pois
,
“
consoante consta da carta de intimação, essa foi direcionada à BASF S/A, e não para a Agrícola Cachimbo Comércio de Produtos Agropecuários
”.

Afirma que

“
os créditos dados como lance estão sendo discutidos em impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo exequente nos processos de nº 113-41.2014.811.0111 – Código 53749 e nº 197-62.2013.8.11.0111 – Código 52636
”, sendo, “
portanto, evidente a nulidade da arrematação, porquanto o ‘pagamento’ desta se deu com créditos ilíquidos, incertos e inexigíveis
”, sobretudo porque “
é indevida qualquer quantia a título de honorários pela executada Agrícola Cachimbo no cumprimento de sentença requerido nos autos dos Embargos de Terceiros nº 197-62.2013.8.11.0111, sendo, portanto, ilegítima a oferta de lance baseada em crédito inexistente
”, e aduz que, “
mesmo ciente dessa incerteza, iliquidez e inexigibilidade, o agravado, em clara manobra de má-fé, ofertou créditos que não possui como lance de arrematação
”, acrescentando, ainda, que, apesar da “
previsão de possibilidade de continuidade dos atos expropriatórios, em caso de impugnação parcial do crédito em execução (art. 525, § 8º do CPC), não é possível concluir pela interpretação deste artigo que o credor pudesse se valer do crédito para ofertar lance
”, sendo “
absurda e ilegal a parte da decisão agravada que determinou a prestação de caução (quanto a diferença impugnada nos cumprimentos de sentenças) recaísse sobre o próprio bem arrematado
”.

Alega, sob outro enfoque, “
que não pode o agravado querer a realização de leilão para a satisfação de outros débitos que são objeto de discussão em outros processos dentro do cumprimento de sentença, não sem que haja decisão determinando a reunião dos processos e sem que tenha havido a consolidação dos créditos
”, asseverando que “
o débito executado nos autos do Cumprimento de Sentença
(nº 240-57.2006.8.11.0111)
compunha o montante inicial de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e foi liquidado em sua integralidade, inexistindo lógica na realização de leilão por dívida ínfima e já paga
”, na medida em que, “
ao tempo em que arguiu as nulidades processuais, compareceu espontaneamente nos autos e efetuou o pagamento do verdadeiro débito perseguido, com o cômputo da correção monetária e juros devidos
”.

Diz, em outra frente, que “
a arrematação foi realizada por preço vil, o que isoladamente leva à declaração de nulidade de todos os atos processuais, com a invalidação da arrematação e cancelamento do leilão
”, já que a “
avaliação pelo oficial de justiça do juízo de piso não condiz com o valor do imóvel, sendo imensa a diferença entre o valor atribuído por esse (R$ 1.423.126,70) com àquele atribuído pela Almeida Imóveis (R$ 9.183.000,00)
”, existindo “
uma diferença de R$ 7.759.873,30 entre o valor real de mercado e o valor de avaliação atribuído pelo oficial de justiça, sendo nítido o erro da avaliação
”, e que
,
“
muito embora aponte que a avaliação foi sido realizada utilizando-se o método comparativo, não há registro de quais empresas do ramo imobiliário teria sido consultada, assim como não registra a consulta de nenhum imóvel limítrofe semelhante ao penhorado, tampouco de qualquer terreno que esteja a venda nas proximidades, que justifique o valor atribuído
, (...)
além disso não há como refutar que seria necessária nova avaliação do imóvel, visto que decorrido mais de 02 anos da sua avaliação
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que “
seja reformada/anulada a decisão, com escopo de reconhecer a nulidade da arrematação
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 142874287).

A decisão vinculada ao Id. nº
143345167
, admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada, com impedimento do prosseguimento de quaisquer atos relacionados à arrematação e, portanto, à transferência do imóvel para a titularidade do arrematante.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 147034167).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em breve retrospectiva dos autos, relembro que no dia 04.05.2015, o agravado deu início à fase de cumprimento da sentença que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante (cf. Id. nº 70531293 - pág. 34 dos autos de origem).

O despacho vinculado ao Id. n. 70531293 - pág. 38 dos autos de origem, determinou que a devedora fosse intimada para pagar o débito exequendo, e, no dia 10.11.2015 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da executada (cf. Id. n. 70531293 - pág. 41 dos autos de origem).

O processo prosseguiu, com expedição de Carta Precatória (Proc. n.º 0009057- 13.2017.8.11.0051) à Comarca de Campo Verde, com a finalidade de penhora, avaliação e alienação de imóvel urbano com área de 15 mil m2, localizado no “Distrito Industrial II” do município de Campo Verde/MT, matriculado sob o nº 4.829 junto ao SRI daquela Comarca.

No dia 17.12.2020, o leilão foi designado para o dia 02.03.2021, e no dia 05.03.2021 foi certificado o resultado positivo do leilão (cf. auto de arrematação vinculado ao Id. n. 64530542 - pág. 86).

No dia 19.04.2021, a executada compareceu nos autos, requerendo a habilitação do advogado Eduardo Alves Marçal – OAB/MT 13.311 (cf. Id. nº 70534133 - pág. 7), e, no mesmo dia, peticionou, impugnando a arrematação do imóvel, alegando, entre outras questões, a nulidade dos atos processuais praticados desde o despacho que deu início à fase de cumprimento de sentença, porque foi publicado em nome do seu antigo advogado, o Dr. Cássio Luis Furim, que, deixou de exercer advocacia em 2004, quando iniciou o exercício da magistratura (cf. Id. nº 70534139 dos autos de origem).

Tal questão foi analisada por esta eg. Câmara, por meio do julgamento do RAI nº 1000620-46.2022.8.11.0000 e do RAI nº 1000722-68.2022.8.11.0000, ambos interpostos pelo agravado; os acórdãos proferidos nos respectivos recursos reestabeleceram a eficácia e validade dos atos posteriores à citação do agravante, e, pois, da arrematação realizada, porquanto no entender desta eg. Corte, restou evidente que “
essa movimentação processual feita pela devedora
(agravante)
, de permanecer em silêncio, para só depois, 6 anos após o início do procedimento de cumprimento de sentença, vir tentar reverter todo o quadro fático-jurídico estabelecido até o momento, muito se assemelha ao réprobo estratagema da arguição de “nulidade de algibeira”, que se configura quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier
”.

Da primeira decisão que analisou e julgou a impugnação à arrematação arguida pelo agravante, sobrevieram diversas outras que foram proferidas após a interposição de inúmeros recursos de embargos de declaração promovidos pela agravante; daí porque, somente agora, todas as demais questões levantadas na impugnação estão sendo questionadas pelo presente recurso de agravo de instrumento.

Entre as questões arguidas pela agravante, destaca-se para o problema da divulgação/publicação do edital de leilão, bem como da questão controvertida sobrea a validade da obrigatória intimação para a participação do leilão dirigida não à Cachimbo, mas à Basf (?), e, sobre a idoneidade da caução admitida pela decisão agravada, além das objeções comprometedoras da própria justeza da expropriação, concernentes, e.g., à validade da arrematação, seja em razão do preço de venda do imóvel diante do alegado desacerto técnico da avaliação ou, ainda, da defasagem do valor apurado naquele momento, quase três (03) antes da data do praceamento do bem, e, também, sobre a legitimidade do pagamento ofertado pelo exequente/arrematante, em especial, segundo o enfoque dado pela agravante, no que diz respeito à utilização de crédito exequendo ainda imaturo, objeto do cumprimento de sentença dos Embargos de Terceiros nº 197-62.2013.8.11.0111.

Sobre a divulgação do edital do leilão, o Juízo de piso assim decidiu:

“
Da Invalidade do Leilão: No ponto, nota-se que, seguindo-se à nomeação do Leiloeiro, a Secretaria do Juízo procedeu à confecção do edital (id. 64530542, p. 61), desde logo indicando que o leilão ocorreria na modalidade eletrônica.

No mesmo edital, consignou-se, no tópico “observação” que a publicação ocorreria apenas “na rede mundial de computadores, no sítio www.faleiloes.com.br”.

Nada há contra o expediente utilizado. É que, nos termos do art. 887 do Código de Processo Civil, o edital se publica apenas na rede mundial de computadores, só sendo feita a publicação em jornal se for considerado insuficiente o modo de divulgação. Veja:

“Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. (...) § 2º O edital será publicado na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.

Em consulta ao aludido sítio, verificou-se que o Sr. Leiloeiro, bem desempenhando seu encargo, disponibiliza todas as informações dos leilões em andamento, inclusive o edital de leilão e a matrícula, se imóvel a coisa.

Assim, ao contrário do afirmado, nenhuma irregularidade se constata do procedimento expropriatório.
”

Ocorre que, ainda que reste cabalmente comprovada a publicação do edital, a agravante destacou o fato de que “
também não foi cientificada da data designada para a alienação judicial
”, pois, “
o leiloeiro, acreditando ter atendido ao comando do art. 889, I, do CPC, manifestou-se nos autos (Ref: 51 – ID Num. 64530542 - Pág. 71), informando que teria realizado a intimação da agravante
”, entretanto, “
consoante consta da carta de intimação

(...)

essa foi direcionada à BASF S/A e não para a Agrícola Cachimbo Comércio de Produtos Agropecuários
”.

Conforme se vê nas imagens anexadas à peça recursal (Id. nº 1428742 – Pág. 22), a carta de intimação informando a data, hora e local da alienação judicial foi realmente direcionada à BASF, enquanto deveria ter sido direcionada à agravante.

Logo, não tendo sido a devedora/agravante intimada do dia, hora e local da hasta pública, impõe-se reconhecer a nulidade da arrematação, decorrente do descumprimento da regra legal esculpida pelo art. 889, I, do CPC, que dispõe,
in verbis
:

“
Art. 889.
Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência
:

I -
o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo
;
”

Conquanto a demanda já se arraste há vários anos, sabemos, porém, que, malgrado o arrasto letárgico do processo, há de se respeitar normas jurídicas cogentes, sobretudo quando existe a possibilidade de o patrimônio do devedor ser afetado drasticamente em extensão desmedida, lesiva e injusta.

Aliás, em reforço a isso, observo que não se deve olvidar que o CPC confere às partes e aos demais interessados prazo de 10 dias para apresentação de impugnação tendente a invalidar ou afastar a eficácia, ou resolver a arrematação (CPC, art. 903, §1º), com expressa ressalva de que a carta de arrematação será expedida quando “
passado o prazo (de dez dias) sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no §1º
” (CPC, art. 903, §3º), sendo, pois, bastante razoável a leitura, “a contrario sensu”, de que, havendo impugnação, a carta será expedida após decisão do juiz sobre o tema.

Assim, face ao inevitável reconhecimento da nulidade da arrematação, os demais pontos suscitados pela agravante, atinentes à alienação judicial realizada – nula –, restam prejudicadas.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para anular a arrematação do imóvel urbano localizado no “Distrito Industrial II” do município de Campo Verde/MT, matriculado sob o nº 4.829 junto ao SRI daquela Comarca.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023